Tribunal: CARF
Processo: 10510.002904/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.002904/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.254 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
DALL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2003 a 30/06/2007
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia,
quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o
processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção
do julgador.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campo (Presidente). Ausente o conselheiro Samis
Antonio de Queiroz, substituído pelo Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.002904/2008-39
Fl. 4072
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.254 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002904/2008-39

Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10510.002904/2008-39, em face do acórdão no 15-17.390, julgado pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), em sessão realizada em 03
de novembro de 2008, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente
em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD, DEBCAD n°
37.157.834-5, que tem como sujeito passivo a empresa acima identificada, no montante
de R$ 1.089.369,90 (um milhão, oitenta e nove mil, trezentos e sessenta e nove reais e
noventa centavos), consolidado em 23 de junho de 2008 (correspondente à cota da
empresa).
Conforme Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (fls. 138/144), o
presente lançamento refere-se a contribuições sociais para a Seguridade Social, no
período supracitado e compreende os seguintes levantamentos:
1. Levantamento ARN e RN3: contêm a remuneração indireta dos segurados
empregados, sob a forma de aluguel de imóvel residencial, apurada nos lançamentos
contábeis feitos nas contas: 3121106- aluguel de bens imóveis, 32102002- aluguéis de
bens imóveis;
1.1 Consta no mencionado relatório que a fiscalização, por meio do Termo de Intimação
para Apresentação de Documentos (TIAD) anexo, solicitou os nomes dos ocupantes
desses imóveis alugados, no entanto o contribuinte deixou de prestar essa informação,
acarretando a emissão do Auto de Infração n° 37.157.830-2, por contrariar o inciso III,
do art. 32, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, ressaltando que o lançamento
encontra amparo no parágrafo 3° do art. 33 da referida Lei n° 8.212, de 1991.
1.2 Ressalta-se no acima mencionado relatório que no Relatório de Lançamentos (RL)
anexo detalha o lançamento e é complementado pela planilha contida no CD anexo,
onde são encontradas as informações apuradas na contabilidade: valor, conta contábil,
data do lançamento e histórico, e que essa planilha recebe do Sistema de Validação e
Autenticação de Arquivos Digitais (SVA), onde informa o código de identificação (fls.
139).
1.3 Consta no referido Relatório da Notificação Fiscal que estes fatos geradores não
foram declarados na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social (GFIP).
2. Levantamento CDN: abrange a remuneração pró-labore dos diretores da DALL,
segurados obrigatórios na categoria de contribuinte individual, alínea "f' do inciso V do
art. 12 da Lei n° 8.212, de 1991, apurada nos lançamentos contábeis da notificada,
informando cada uma das contas.
2.1. Informa o citado Relatório da Notificação Fiscal que em relação a estes fatos
geradores, as contribuições sociais ora questionadas resultaram da aplicação da alíquota
de 20% sobre o salário de contribuição, prevista no art. 22, inciso III, da Lei n° 8.212,
de 1991.
2.2. Informa o citado relatório que o Relatório de Lançamentos (RL), anexo, detalha o
lançamento e é complementado pela planilha contida no CD anexo, onde são
encontradas as informações apuradas na contabilidade: valor, conta contábil, data do
lançamento e histórico.
Fl. 4073
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.254 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002904/2008-39

2.3. Afirma o mencionado relatório que estes fatos geradores não foram declarados na
GFIP.
3. Levantamento CFN e FN3: contêm a remuneração dos segurados contribuintes
individuais, definidos no inciso V, do art. 12, da Lei n° 8.212/91, que prestaram
serviços autônomos de transporte rodoviário à empresa, apurada nos lançamentos
contábeis da notificada.
3.1. Informa que a base de cálculo para a apuração da contribuição social dos segurados
contribuintes individuais corresponde a 20% do pagamento (PFT) feito a eles, conforme
parágrafo 4°, do art. 201, do RPS, sendo aplicada sobre essa base de cálculo a alíquota
de 20% sobre o salário de contribuição, prevista no art. 22, inciso III, da Lei n° 8.212,
de 1991.
3.2. _No_ levantamento FN3 estão as competências anteriores a 07/2003, salientando
que estes fatos geradores não foram declarados na Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
4. O Levantamento CGN e GN3: cuida este levantamento da remuneração dos
segurados contribuintes individuais, definidos no inciso V do art. 12 da Lei n° 8.212, de
1991, que prestaram serviço à empresa, com exceção daqueles que estão retratados nos
códigos de levantamento CDN, CFN e DTN.
4:1. Afirma a Auditoria Fiscal que esta remuneração foi apurada nos lançamentos
contábeis da empresa notificada, onde relaciona as contas onde constam os
mencionados lançamentos (fls. 140, item 2.4.1).
4.2. Asseverar que as contribuições sociais dos segurados contribuintes individuais
(CCI) calculada é resultante da aplicação da alíquota de 20% sobre o salário de
contribuição, prevista no art. 22, inciso III, da Lei n°8.212, de 1991.
5. Levantamento DTN: refere-se este levantamento à remuneração dos segurados
contribuintes individuais, definidos no inciso V do art. 12 da Lei n° 8.212, de 1991,
apurada nos lançamentos contábeis feitos na conta 32102031- treinamento de pessoal.
5.1. Ressalta que o lançamento encontra guarida no parágrafo 3° do art. 33, da Lei n°
8.212, de 1991 e que estas contribuições sociais foram calculadas aplicando-se a
alíquota de vinte por cento, prevista no art. 22°, inciso III, da Lei n° 8.212, de 1991,
sobre a base de cálculo (pagamento a contribuinte individual).
6. Levantamento FEN: este levantamento trata de segurados empregados não declarados
em GFIP, apurada por meio de folha de pagamento apresentada pela empresa por meio
de arquivo digital, descrito no item quatro do citado Relatório da Notificação Fiscal.
6.1 Ressalta o mencionado relatório que estes lançamento resulta da aplicação de 20%
sobre os fatos geradores descritos nos incisos I e II, alínea "b" deste, todos do art. 22 da
Lei n°8.212, de 1991.
Ressalta que estes fatos geradores não foram declarados em GFIP.
7. Levantamento RSN e R53: alcança este a remuneração dos segurados empregados
informada pelo autuado na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).
7.1. Segundo o referido Relatório da Notificação Fiscal, a empresa, apesar de intimada
pelo TIAD anexo, deixou de apresentar as folhas de pagamento, de 03/2003 a 13/2003,
dos segurados empregados, acarretando a emissão do Auto de Infração n° 37.157.831-0,
por contrariar o parágrafo 2° do art. 33 da Lei n° 8.212, de 1991 e que o lançamento
encontra guarida no parágrafo 3° do art. 33 da mesma lei.
Fl. 4074
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.254 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002904/2008-39

7.2. Consta, também, no citado relatório que esta contribuição social foi calculada
aplicando-se a alíquota sobre a base de cálculo conforme o disposto na legislação norte
do procedimento (art. 22, inciso I e alínea "h" do inciso II, da Lei n° 8.212, de 1991).
7.3. O acima mencionado Relatório da Notificação Fiscal ressalta que o Relatório de
Lançamentos (RL) detalha o lançamento e que estes fatos geradores não foram
declarados na GFIP.
8. Levantamento UNN e NN3: neste levantamento foram lançadas contribuições
referentes a trabalhos prestados por cooperativas de trabalhos prestados à autuada, cujos
valores foram apurados mediante lançamentos contábeis, onde relata as contas que
serviram de base para o lançamento.
8.1. Informa o citado Relatório da Notificação Fiscal que para cálculo do valor da
contribuição devida foi aplicado o percentual de 15% sobre o valor bruto da nota fiscal
ou fatura de prestação de serviços, nos termos da Lei n°8.212, de 1991, em seu art. 22,
inciso IV.
8.2. Ressalta que, pela não apresentação de documentos relacionados com as
contribuições sociais em questão, foram adotadas as medidas contidas no art. 33,
parágrafos 2° e 3°, da Lei n° 8.212, de 1991.
8.3. Informa o citado relatório que o Relatório de Lançamentos (RL), anexo, detalha o
lançamento e é complementado pela planilha contida no CD anexo, onde são
encontradas as informações apuradas na contabilidade: valor, conta contábil, data do
lançamento e histórico.
De acordo com o citado Relatório da Notificação Fiscal, os recolhimentos, referentes ao
período fiscalizado, foram considerados, o que se constata na verificação conjunta dos
anexos Relatório de Documentos Apresentados (RDA) e Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados (RADA) e que esses recolhimentos abrangem, inclusive, as
retenções que a empresa notificada sofreu nas notas fiscais de serviço por ela emitidas.
Consta, ainda, no citado relatório que foram acatadas as compensações declaradas em
GFIP pelo contribuinte, por meio dos lançamentos efetuados sob o código CMA -
Compensações retenções meses anteriores, conforme se verifica no Relatório de
Lançamentos (RL), juntado aos autos.
Conforme consta no mencionado relatório os elementos examinados foram:
contabilidade, folha de pagamento, GFIP, guia de recolhimento para a Previdência
Social, nota fiscal de serviço, entre outros.
Informa o citado relatório que o contribuinte não declarou em GFIP a totalidade dos
fatos geradores destas contribuições sociais e, conseqüentemente, não recolhendo as
contribuições não declaradas, fato este que, em tese, configura sonegação de
contribuições sociais prevista no art. 337-A do Código Penal.
A Empresa DALL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA foi cientificada do
presente lançamento, pessoalmente, em 02 de julho de 2008 (f1.01).
DA IMPUGNAÇÃO
A Empresa notificada apresentou, em 01 de agosto de 2008, impugnação ao presente
lançamento, mediante instrumento acostado ao presente processo (fls. 174/180),
alegando - em síntese - o seguinte:
Após um breve relato a respeito do lançamento, discorrer a respeito do princípio
legalidade, transcrevendo entendimento doutrinário, a empresa afirma que a função
deste princípio e delimitar o _ exercício do poder e que a lei delimita a atividade da
Administração Pública na medida em que estabelece o que lhe compete fazer.
Fl. 4075
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.254 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002904/2008-39

Continuando seu arrazoado, impugnando o lançamento a título de remuneração indireta
dos segurados empregados sob forma de aluguel de imóvel residencial, a empresa
notificada afirma que nunca disponibilizou imóveis para residência de funcionários,
ressaltando que os aluguéis de imóveis servem, na sua maioria, para instalação de filiais
nos vários estados da federação e apoio na mudança de turno das equipes que
semanalmente e quinzenalmente são trocadas e utiliza os citados imóveis como apoio
pessoal na chegada e saída enquanto aguardam o transporte, salientando que tudo isso
pode ser verificado in loco, como também podem ser tomadas declarações dos
funcionários que trabalham para a empresa ora impugnante, fato que se deve, também, a
falta de acomodação em hotéis de algumas cidades em que se localizam as bases.
Impugnando o valor lançado com base na remuneração pró-labore dos diretores, a
empresa afirma que estes valores representam quantias destinadas a despesas de
dirigentes que a contabilização deveria ter sido feita em conta que representasse
antecipação da distribuição de lucro apurados no final de cada exercício, como também
antecipação salarial para aqueles diretores empregados deixando de representar um item
de sonegação para os cofres público, ressaltando que para comprovar acosta GPS dos
pagamentos e contribuições, bem como protocolos do envio da conectividade social.
Impugnando o lançamento, no que tange aos itens 2.3 a 2.5 do Relatório Fiscal, o
contribuinte alega que é de grande equivoco da Auditoria Fiscal em colocar a base de
cálculo cheia, nos valores originários de serviços prestados no frete de veículos, quando
a legislação oferece uma redução de 20% para estes serviços, considerando a
peculiaridade na utilização do veículo como fonte geradora de receita.
Ressalta que estão sendo anexadas aos autos arquivos e protocolo de transmissão da
GFIP — conectividade social como também GPS para comprovar os recolhimentos aos
cofres publico dos encargos sociais devido com relação a estes contribuintes
individuais.
A empresa notificada, contestando o valor lançado na rubrica remuneração dos
segurados empregados não declarada em GFIP, afirma que juntou aos autos provas
referentes as folhas de pagamentos das competências 03/2003 a 13/2003, provas estas
que servirão para impugnar, também, o item 2.7 do citado Relatório Fiscal.
O contribuinte, contestando o Levantamento UNN e NN3, onde foram lançadas
contribuições referentes a trabalhos prestados por cooperativas de trabalhos, afirma que
anexa aos autos as notas fiscais da Unimed, tidas como não apresentadas no momento
da fiscalização, a fim de que possam clarear os fatos apurados, a vista da legislação
vigente.
Recorrendo a doutrina (Hely Lopes Meirelles), a notificada discorre a respeito do
Princípio da Impessoalidade e da Finalidade, salientando que o não é objetivo da
Fiscalização perseguir incansavelmente o cometimento de infração para aplicar multa,
com o intuito de aumentar ao máximo a arrecadação, devendo os Agentes Fiscais seguir
determinadas rotinas até a efetiva notificação ou autuação, incluindo orientação como
proceder durante o procedimento de auditoria e como suprir faltas que não prejudiquem
seu objetivo ou sua finalidade. Transcreve doutrina.
Ressalta a empresa que dentre os itens levantados neste auto, despesas feitas por pessoal
dos vários níveis da empresa, quando geradas em decorrência de viagens para
implantação de contratos, foram arroladas como sendo vantagem pessoal a serviço,
como também implantação de novas unidades envolvendo gastos de hotel, táxi,
refeição, custas processuais, tudo retirado dos adiantamentos recebidos.
Afirma o contribuinte que estão acostados aos autos cópia dos FGTS do período de
janeiro a junho de 2007, provando que os valores que serviram de base de cálculo para a
Seguro Social e FGTS estão de acordo com a folha de pagamento analisada pela
Auditoria Fiscal.
Fl. 4076
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.254 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002904/2008-39

Prosseguindo seu arrazoado, o contribuinte afirma que, talvez, a comunicação entre a
Auditoria Fiscal e funcionário tenha propiciado entendimento diverso e, a autuação
tenha sido materializada, única e exclusivamente, pela falta da citada comunicação entre
as partes.
A empresa alega que diversos valores atribuídos como vantagem pessoal (citando como
exemplo, valores no montante de R$ 5,00, R$ 8,00 etc), gastos com táxi e outra
despesas miúdas e comprovadas, como também a retenção previdenciária computada
como vantagem, situação totalmente inaceitável, por está a empresa na condição de
depositária fiel e não está o funcionário auferindo benefício com esses valores
apontados, levantados e que serviram de base nos autos (ressalvando que para esclarecer
e retificar o que afirma, estão sendo acostados aos autos cópias de cheques nominais
para atender despesas que são comprovadas quando do retomo da viagem dos
funcionários).
Por fim, requer que seja declarado nulo este Auto de Infração já que a hipotética
infração prevista na norma invocada como fundamento da imposição da multa foi
devidamente suprida através dos argumentos e elementos probantes apresentados.
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls.
3935/3948 dos autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2003 a 30/06/2007
CUSTEIO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO E
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
CUSTEIO - A empresa é obrigada a arrecadar e recolher as contribuições sociais para a
Seguridade Social incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes
individuais a seu serviço.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO - Entende-se por salário-de-contribuição para o
empregado e o trabalhador avulso a remuneração auferida em uma ou mais empresas,
assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços.
Aluguéis pagos para custear moradia de funcionários contratados para trabalhar em
filiais da empresa, locais estes distantes de suas respectivas residências, não fazem jus à
isenção prevista no art. 28, parágrafo 90, alínea "m” da Lei 8.212/91, passando a
representar salário in natura e, portanto, incidindo sobre eles contribuição
previdenciária.
PAGAMENTO ANTECIPADO E HOMOLOGAÇÃO TÁCITA - Tratando-se de
tributo lançado pela modalidade de lançamento por homologação e pela inexistência de
outro prazo legal fixado para esta, considera-se homologado o pagamento antecipado e
definitivamente extinto o crédito tributário com o transcurso de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, salvo se
estivesse comprovada ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Lançamento Procedente em Parte.”
Fl. 4077
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.254 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002904/2008-39

A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Ante o exposto, e considerando tudo o mais que nos autos consta, VOTO pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL do presente Auto de Infração, para declarar devido o
montante de R$ 1.063.301,81 (um milhão, sessenta e três mil, trezentos e um reais e
oitenta e um centavos).”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 4045/4049,
reiterando, em parte, as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Conforme relatado, o Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
(fls. 138/144) apresenta que o presente lançamento refere-se a contribuições sociais para a
Seguridade Social, no período supracitado e compreende os seguintes levantamentos:
1. Levantamento ARN e RN3: contêm a remuneração indireta dos segurados
empregados, sob a forma de aluguel de imóvel residencial, apurada nos lançamentos
contábeis feitos nas contas: 3121106- aluguel de bens imóveis, 32102002- aluguéis de
bens imóveis;
1.1 Consta no mencionado relatório que a fiscalização, por meio do Termo de Intimação
para Apresentação de Documentos (TIAD) anexo, solicitou os nomes dos ocupantes
desses imóveis alugados, no entanto o contribuinte deixou de prestar essa informação,
acarretando a emissão do Auto de Infração n° 37.157.830-2, por contrariar o inciso III,
do art. 32, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, ressaltando que o lançamento
encontra amparo no parágrafo 3° do art. 33 da referida Lei n° 8.212, de 1991.
A contribuinte impugnou o lançamento neste tocante e, em sede de recurso
voluntário, somente se insurge quanto a tais levantamentos, aduzindo que nunca disponibilizou
imóveis para residência de funcionários, ressaltando que os aluguéis de imóveis servem, na sua
maioria, para instalação de filiais nos vários estados da federação e apoio na mudança de turno
das equipes que semanalmente e quinzenalmente são trocadas e utiliza os citados imóveis como
apoio pessoal na chegada e saída enquanto aguardam o transporte, salientando que tudo isso
pode ser verificado in loco, como também podem ser tomadas declarações dos funcionários que
trabalham para a empresa ora impugnante, fato que se deve, também, a falta de acomodação em
hotéis de algumas cidades em que se localizam as bases.
Contudo, a contribuinte não apresenta provas suas alegações, limitando-se a
requerer a realização de perícia e diligência.
A solicitação para produção de provas não encontra amparo legal, uma vez que,
de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo art. 1o da Lei
8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado possuir, de
Fl. 4078
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.254 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002904/2008-39

modo que o onus probandi seja suportado por aquele que alega. Descabe, portanto, a inversão do
ônus da prova pretendida pelo recorrente, sendo tal requerimento inferido.
Assim, entendo que o pedido produção de provas, diligências, perícia e afins são
indeferidas, com fundamento no art. 18 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações da Lei n°
8.748/1993, por se tratar de medidas absolutamente prescindíveis já que constam dos autos todos
os elementos necessários ao julgamento.
Cabia a contribuinte apresentar a prova de suas alegações, carecendo de razão a
recorrente. Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não deve ser dado
provimento recurso ora em análise. Ocorre quem no processo administrativo fiscal, tal qual no
processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do
contribuinte ora recorrente.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 4079
DF CARF MF
Original